Tribunal: TJPA
Processo: 0803833-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803833-84.2023.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA CASSIANO

APELADO: NILTON DA SILVA CASSIANO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Revogação sem prévia oitiva da vítima. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

I.
caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA CASSIANO contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente pedido de medidas protetivas de urgência, mantendo aquelas anteriormente deferidas, porém com revogação da medida de afastamento do lar e flexibilização da distância mínima entre as partes. A sentença fixou novo prazo de três meses para vigência das medidas remanescentes e declarou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante requer a reforma integral da sentença, com o restabelecimento da medida de afastamento do lar e a prorrogação das medidas por, no mínimo, seis meses.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da revogação de medida protetiva de urgência e a fixação de novo prazo sem prévia oitiva da vítima; (ii) definir se é cabível o restabelecimento da medida de afastamento do lar imposta ao requerido.

III.
razões de decidir

3.

A revogação de medidas protetivas de urgência deve ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.249 do STJ e nova redação do art. 19, § 6º, da Lei n.º 11.340/2006.

4.

A sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo com resolução de mérito e revogar parcialmente medidas protetivas sem ouvir previamente a vítima, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

5.

A manutenção das medidas protetivas se vincula à persistência da situação de risco, não se subordinando à fixação de prazo determinado, sendo necessária fundamentação concreta para sua cessação.

6.

A revogação da medida de afastamento do lar, contudo, é mantida, em razão de inexistência de risco atual e concreto, conforme evidenciado nos autos e reconhecido pelo juízo de origem, observando-se o direito à moradia e o uso de acessos independentes pelas partes.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação de medidas protetivas de urgência exige prévia oitiva da vítima, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir situação de risco, independentemente da fixação de prazo.

3.

A revogação do afastamento do lar pode ser mantida quando comprovada a inexistência de risco concreto à vítima e a preservação do direito de moradia do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I; Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, § 6º, e 22, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Tema Repetitivo 1.249, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJPA, ApCrim n.º 0803269-71.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 20.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA CASSIANO
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado nos autos da ação de Medidas Protetivas de Urgência,
mantendo as medidas anteriormente deferidas, porém com a revogação da medida de afastamento do lar do requerido e flexibilização da distância de aproximação entre as partes quando este necessitar ingressar, permanecer ou se retirar de sua residência
, fixando o prazo de vigência das medidas remanescentes em mais três meses, contados da sentença. Ao final do
decisum
, declarou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais [ID 17519691], a apelante sustenta, em suma: (i) que a sentença proferida representa equívoco ao flexibilizar a distância mínima de 100 metros e revogar a medida de afastamento do lar, contrariando o contexto probatório e o princípio da proteção integral da mulher em situação de violência; (ii) que o prazo de três meses fixado para a manutenção das demais medidas é exíguo e incompatível com a complexidade do vínculo entre as partes e a persistência da situação de risco; (iii) que a decisão foi prolatada sem prévia oitiva da ofendida, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com
restabelecimento da medida de afastamento do lar
e
prorrogação das medidas protetivas por, no mínimo, seis meses
ou enquanto perdurar a situação de risco.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17519697, o recorrido, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta a necessidade de
manutenção da sentença
, aduzindo: (i) que não há coabitação entre as partes, pois residem em pavimentos distintos com acessos independentes, inexistindo risco concreto à integridade da apelante; (ii) que a manutenção da medida de afastamento implicaria indevida restrição ao direito fundamental de moradia; (iii) que as demais medidas protetivas remanescentes são suficientes para garantir a integridade da recorrente, devendo ser mantida a sentença tal como prolatada. Requer, ao final, o
desprovimento do recurso de apelação
.

Nesta instância, o
Custos Legis
opinou pelo
provimento do recurso
, destacando que a revogação da medida protetiva sem a prévia oitiva da vítima viola os princípios da ampla defesa e contraditório, bem como que a sentença não considerou devidamente a persistência da situação de risco vivenciada pela recorrente, devendo as medidas persistirem enquanto subsistirem os fundamentos que justificaram sua imposição.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Ab initio
, cumpre fazer um breve histórico processual. A decisão recorrida foi proferida no dia 13/07/2023, sendo o presente recurso de apelação distribuído originariamente à relatoria cível da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, em 19/12/2023, que reconheceu a incompetência das Turmas de Direito Público para apreciar o feito, determinando a sua redistribuição para as Turmas de Direito Privado, ocasião em que os autos passaram à relatoria do Des. Leonardo Noronha Tavares que, encaminhou-os ao
Custos Legis
para parecer e, após o retorno dos autos conclusos, proferiu decisão no dia 11/10/2024, determinando a sua redistribuição às Turmas de Direito Penal, em razão da competência prevista no art. 32, inciso I, alínea “g” do Regimento Interno desta Eg. Corte. Assim, os autos vieram-me redistribuídos em 15/10/2024, oportunidade em que determinei a remessa ao Órgão Ministerial, na área criminal, retornando posteriormente conclusos.

Depreende-se dos autos que, em 03.03.2023, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital deferiu medidas protetivas em favor de FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA CASSIANO, vítima de violência doméstica praticada por seu ex-companheiro, NILTON DA SILVA CASSIANO, consistentes em: “a) De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) De manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) De frequentar a residência da vítima, localizada na Rua Doutor Américo Santa Rosa, nº 1112, entre Segunda de Queluz e Juvenal Cordeiro, bairro: Canudos, Belém-PA. (...)” – ID nº 17519666 - Pág. 1.

Posteriormente, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, em 13/07/2023, nos seguintes termos (ID 17519687): “Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas deferidas na decisão liminar, com as seguintes alterações: revogação da medida de afastamento do lar; flexibilização da distância de aproximação entre as partes quando o requerido adentrar, permanecer ou se retirar de sua residência. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Fixo o prazo por mais 03 (três) meses para a duração das medidas protetivas, a contar desta sentença”. Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Eis a suma dos fatos.

A controvérsia cinge-se à legalidade do
decisum
proferido pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da ação de Medidas Protetivas de Urgência,
revogando a medida de afastamento do lar
imposta em desfavor de Nilton da Silva Cassiano e
flexibilizando a distância de aproximação entre as partes
, ao tempo em que
fixou novo prazo de vigência para as medidas remanescentes em três meses
, ao fim da qual declarou a
extinção do processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença e, consequentemente, a extinção do processo com a resolução do mérito, contudo, foi determinada
sem a oitiva prévia da vítima
, FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA CASSIANO, cuja escuta seria imprescindível para que o juízo pudesse avaliar, à luz do contraditório, a subsistência do risco que justificou a imposição das medidas protetivas.

Conforme narrado nos autos e corroborado por boletim de ocorrência e relatos e documentos constantes nos autos, a relação mantida pelas partes por mais de quatro décadas apresenta histórico de violência doméstica, havendo notícias de medidas protetivas deferidas previamente em favor da ora apelante, contra Nilton da Silva Cassiano.

No caso, trata-se de episódios supervenientes, com comportamentos desrespeitosos e abusivos, assim como declarações intimidatórias, que culminaram em violência psicológica e verbal, e motivaram a concessão inicial das medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 06 meses, com base no art. 22, I e II, da Lei Maria da Penha, em decisão
a quo
proferida no dia 03/03/2023 (ID 17519668). Posteriormente, adveio a prolação da sentença, ora recorrida, em 13/07/2023, por meio da qual o juízo sentenciante manteve as medidas protetivas deferidas na decisão liminar, prorrogando-as por mais 03 (três) meses, com as seguintes alterações: “revogação da medida de afastamento do lar; flexibilização da distância de aproximação entre as partes quando o requerido adentrar, permanecer ou se retirar de sua residência” e, concomitantemente, declarou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, após o decurso do prazo.

De acordo com a nova redação do
§ 6º do art. 19 da Lei n.º 11.340/06
, introduzida pela
Lei n.º 14.550/2023
,
as medidas protetivas de urgência “vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”, não se subordinando, portanto, a prazos previamente fixados.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.249 (REsp 2.070.717/MG)
, firmou as seguintes teses obrigatórias:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos no art.201, § 2º, do CPP” (grifei).

Na hipótese, inexiste qualquer elemento probatório que ateste, de modo concreto e fundamentado, a cessação do risco sofrido pela recorrente. Ao contrário, a decisão de fixação de novo prazo de vigência, por três meses (já findo), concomitantemente com a extinção do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, foi tomada
com base unicamente no decurso do tempo
,
sem contraditório efetivo
, nem verificação judicial adequada da atual conjuntura vivida pela requerente.

O próprio
Custos Legis
, em parecer de ID nº 22981423, foi categórico ao afirmar:

“[...] da análise dos elementos colacionados, data vênia os argumentos do Magistrado a quo, há indícios suficientes para manter as medidas protetivas concedidas em favor da apelante, estando o julgador autorizado a agir para prevenir a ocorrência de dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima. [...] A manutenção ou prorrogação das medidas se mostram necessárias enquanto a vítima estiver em situação de risco, sendo esta a única capaz de sinalizar quanto à atual conjuntura vivida. Não obstante o decurso de tempo transcorrido desde a imposição e confirmação das medidas protetivas, esclarece-se que o simples lapso temporal não implica na revogação destas, sendo imprescindível a comprovação de sua desnecessidade no caso concreto, pois "válidas até que não haja mais risco à vítima ou até a sua revogação expressa".
Portanto, deve o D. Juízo perquirir sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, com a instauração do contraditório e a prévia oitiva da parte ofendida
, em casa caso [
sic
],
certificando-se da alteração do contexto fático e jurídico, antes de revogá-la e extinguir o processo
. [...]
Desse modo, se faz necessária a oitiva expressa da vítima, para o contraditório, antes de revogar as medidas protetivas e extinguir o processo sem resolução de mérito
.” (grifei).

É entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que: “As medidas protetivas de urgência se constituem em tutelas de urgência de natureza autônoma e independentes, disponíveis às suas destinatárias, independentemente da existência de ação penal instaurada, bem como
não há mais limitação temporal para sua manutenção, devendo vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
(artigo 19, §6º, da lei 11.340/06). Têm como finalidade primordial impedir a continuidade do ciclo de violência e evitar novos atos violentos que afetem direta ou indiretamente a mulher”. E, ainda, no mesmo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C. G., no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas.

III. Razões de decidir

3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

4. A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo 6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência”. (REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.).

A jurisprudência desta Corte também caminha na mesma direção. Veja-se:

“
A revogação das medidas protetivas exige a demonstração de cessação da situação de risco e contraditório efetivo, com prévia oitiva da vítima, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.249/STJ
.”
(TJPA – ApCrim n.º 0803269-71.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 20/05/2025).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF), bem como por não observar a regra do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha.

Quanto ao pleito de restabelecimento da medida de
afastamento do lar
, por sua vez, não merece prosperar, uma vez que conforme consignado pelo próprio magistrado na sentença (ID 17519687): “(...) Necessária se faz, no entanto, a revogação da medida de afastamento do agressor do lar a fim de que possa retornar ao imóvel familiar, uma vez que isso não trará risco à requerente, já que as partes moram em compartimentos distintos e que esta precisa apenas utilizar o pátio do imóvel para adentrar a sua casa, conforme aduzido pela própria defesa”.

Desse modo, de acordo com o princípio da confiança no juiz da causa, por estar mais próximo dos fatos e provas, entendo que as medidas deferidas devem ser mantidas como relativizadas na sentença, pois, a princípio, não se mostra razoável que o acusado, que reside no compartimento do imóvel situado no andar superior da residência da recorrente, não possa retornar à sua residência, ou estar próximo de seus filhos/familiares, devendo ser salvaguardado o seu direito de moradia, permitindo adentrar, permanecer ou se retirar de sua própria residência, sem que isso implique em descumprimento da medida protetiva.

Por outro lado, mantidas as demais medidas impostas, as quais devem ser restabelecidas até que o juízo de origem proceda à reavaliação da situação de risco da apelante,
garantindo-se a oitiva prévia da ofendida
e demais partes envolvidas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para
reformar a decisão recorrida
e determinar o
restabelecimento das medidas protetivas de urgência
em favor da apelante, nos moldes da sentença, que devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de violência ou ameaça a direitos, devendo o magistrado
a quo
, de acordo com seu critério, realizar a revisão periódica da necessidade de sua permanência, em vista das circunstâncias fáticas concretas e do risco que representam à ofendida, resguardando-se a oitiva prévia da vítima e manifestação das partes, para sua revogação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025